Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732856-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JURANDIR ALVES FERREIRA MARQUES RECORRIDA: ABIGAIL CARDOSO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PRIMEIRA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTENCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ADMINISTRADOR EXCLUSIVO DA SOCIEDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA FÍSICA, PATRIMONIAL E PSICOLÓGICA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, na primeira fase da ação de exigir contas, rejeitadas as preliminares de incompetência do juízo, cerceamento de defesa e prescrição, e condenado o réu a prestar contas referentes à administração financeira da sociedade no período de outubro de 2018 a julho de 2023, conforme requerido pela autora e sócia. 2. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, tem-se por prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. 2.1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Competente o juízo cível para processar e julgar a ação de exigir contas, pois a demanda trata da administração de recursos financeiros da sociedade, e não da apuração de haveres; injustificado o deslocamento para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. 4. O agravante teve conhecimento e plena oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados pela agravada, incluindo provas emprestadas de outro processo no qual ele mesmo figurou como parte e que foram submetidas ao contraditório tanto em um, como em outro feito, não sendo necessária a reabertura da fase instrutória. 4.1. Importa relembrar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC). 4.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. O prazo prescricional aplicável à ação de exigir contas é o decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, por se tratar de obrigação de natureza pessoal. Precedentes. 6. A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas; na primeira delas, discute-se o dever de prestar contas; na segunda fase, as contas, caso apresentadas, serão apreciadas e julgadas. 6.1. Demonstrado que a administração da sociedade não era realizada por ambos os sócios, e que a relação entre ambos era permeada por violência física, patrimonial e psicológica, disto decorre a conclusão de que o responsável pela gestão e administração tem o dever prestar contas no período determinado. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do CPC, por ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa. Verbera que a ausência de intimação prévia e a decisão proferida sem oportunizar manifestação da parte violam os princípios do contraditório e da não surpresa, resultando em cerceamento de defesa; c) artigos 357, 369 e 372, todos do CPC, ao argumento de que a negativa de produção de provas essenciais à elucidação dos fatos controvertidos configura cerceamento de defesa e error in procedendo, comprometendo a regularidade do processo; e d) artigo 206, § 3o, inciso VII, alínea “b”, do CC, porquanto a pretensão de reparação civil por má-gestão ou apropriação indevida de valores por sócio de pessoa jurídica estaria sujeita ao prazo prescricional trienal, sendo indevida a aplicação do prazo decenal. Em sede de extraordinário, a parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por contrariedade ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Articula ausência de fundamentação das decisões judiciais. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE BRAGA DE FARIA, OAB/DF 19755, II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 9o, 10, 369, 372 e 357, todos do CPC, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.686.465/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Igual óbice sumular impede o especial de transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso VII, alínea “b”, do CC, porque o entendimento exposto no aresto hostilizado está em conformidade com o do STJ. A propósito, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça possui o pacífico entendimento de que a ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, aplicando-se, na vigência do atual Código Civil, o prazo prescricional de 10 anos” (AREsp n. 2.890.094/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027